Tribunal: STF
Processo: RE 77569
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-06
Data de publicação: 1973-11-06

Ementa:
COMPENSAÇÃO. INOPONIBILIDADE, AO CESSIONARIO, DE EXCEÇÃO NÃO
OPONIVEL AO CEDENTE, NA ESPÉCIE. INEXISTÊNCIA DE VULNERAÇÃO DOS
ARTS. 911 E 1.072 DO CÓDIGO CIVIL OU DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO DE APELAÇÃO DA DECISÃO DEFINITIVA, QUANDO JA
PROVIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA QUE SE PROCESSASSE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO ANTERIOR DO TRIBUNAL LOCAL,
QUE REJEITAVA A CARÊNCIA DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIENCIA A
AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS.